Tribunal: TJMT
Processo: 1004322-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004322-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), REGINALDO MIRANDA - CPF: 922.490.191-34 (PACIENTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, ANTE A CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME ABERTO OU O SEU LIVRAMENTO CONDICIONAL –
PEDIDOS INDEFERIDOS NO PRIMEIRO GRAU SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI QUITADA A PENA DE MULTA COMINADA DE FORMA CUMULATIVA À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE

–
INVIABILIDADE – MATÉRIAS AFETAS AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – ALEGADA A
HIPOSSUFICIÊNCIA DO PENITENTE E REQUERIDA SUBSIDIARIAMENTE A PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA OU O SEU PARCELAMENTO
–
PRETENSÕES NÃO ANALISADAS NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – VEDADO O EXAME DIRETO POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Na hipótese, verifica-se que o d. magistrado singular indeferiu tanto o pedido de progressão ao regime aberto quanto o de concessão do livramento condicional, ao argumento de que não houve o adimplemento da pena de multa cominada ao ora paciente de forma cumulativa à sanção privativa de liberdade, e de outro lado, não foram submetidas ao seu crivo as alegações de hipossuficiência do reeducando e de prescrição da pena de multa, tampouco o pedido de parcelamento desta, a impedir o exame direto das pretensões por esta Corte de Justiça em sede de
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância, além de tais insurgências demandarem exame acurado de provas, inadmitido na via eleita.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ROBSON DA SILVA

PACIENTE

REGINALDO MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora,
por negar-lhe os direitos à progressão ao regime aberto e ao livramento condicional
, no autos do Processo Executivo n.o
0011540-19.2012.811.0042, em que cumpre a pena unificada de 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que, nada obstante o paciente tenha atingido o requisito temporal para ser progredido ao regime aberto no dia
07/01/2021
e ser agraciado com o livramento condicional em
07/11/2020
, teve negado o pedido de tais benefícios executórios, sob o argumento de que não adimpliu a pena de multa a ele cominada,
sem a d. autoridade tida por coatora atentar-se ao fato de que a sanção pecuniária está fulminada pela prescrição, nos termos do art. 51 do CP c/c art. 174 do Código Tributário Nacional
.

De mais a mais, sustenta que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, mesmo diante do inadimplemento da pena de multa, é
admissível a progressão do reeducando a regime mais benéfico, acaso comprovada a absoluta impossibilidade econômica para quitá-la, ainda que parceladamente
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer
, inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja declarada a prescrição da pena de multa a ele imposta nos autos do processo executivo ou, subsidiariamente, que seja estipulado o parcelamento da sanção pecuniária, pelo tempo da pena corporal remanescente, e, por consequência, determinado ao d. Juízo das Execuções Penais a reapreciação do pedido de progressão ao regime aberto.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 79607992 ao ID 79607993.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Agravo em Execução n.o 136949/2013.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
79876541
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID
80314494.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
preliminarmente
pela
extinção do
habeas corpus
sem exame do mérito,
e, acaso admitido o seu julgamento
,
pela
denegação da ordem
(ID 81780999).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a pretendida progressão do paciente ao regime aberto ou livramento condicional e a requerida declaração da prescrição da pena de multa a ele imposta nos autos executivos ou o seu parcelamento são passíveis de exame mediante a interposição de recuso próprio, que é o
agravo em execução
.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque a decisão objurgada não se apresenta arbitrária, desprovida de fundamento ou mal motivada, a refletir uma manifesta ilegalidade, visto que a d. autoridade tida por coatora argumentou que a sanção pecuniária, imposta de forma cumulativa à pena privativa de liberdade, ainda não foi quitada pelo reeducando, a impedir que seja beneficiado com a progressão ao regime aberto ou com o livramento condicional.

Assim, verifica-se que as razões de decidir do d. magistrado da instância primitiva encontram-se coadunadas com o entendimento firmado na jurisprudência das Cortes Superiores, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis:

“
O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente
. 3. Agravo regimental desprovido”
(STF - EP 16 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093

DIVULG 19-05-2015

PUBLIC 20-05-2015) – destaquei.

“
2. Esta Corte Superior já decidiu que "a vinculação [...] da progressão de regime ao pagamento da multa não representa incompatibilidade com as normas constitucionais e convencionais, cuja medida foi, inclusive, aplicada pelo próprio c. Supremo Tribunal Federal." (AgRg no HC 488.320/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 1o/4/2019).

(...)

4. Dessa forma, o não pagamento da multa penal obsta a progressão de regime, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do reeducando
”
(STJ - AgRg no HC 603.074/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – destaquei.

“
1. O não pagamento da pena de multa, aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, denota a ausência do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. 2. A revisão do acórdão, a fim de se acolher a tese de hipossuficiência do condenado, demandaria imprescindível reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ
”
(STJ - AgRg no REsp 1758670/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019) – destaquei.

Logo, conquanto demonstrado nos autos do remédio heroico que o requisito objetivo para o paciente ser progredido ao regime aberto tenha sido adimplido em
07/01/2021
e para ser agraciado com o livramento
condicional em
07/11/2020
, ante o não pagamento da pena de multa, sem que exista comprovação inequívoca da sua hipossuficiência, mesmo porque está sendo assistido por advogado particular, não havendo qualquer indicação que o patrono atue de forma graciosa, afigura-se irrazoável presumir que se trata de pessoa sem condições econômicas, pois se dispõe de recursos para arcar com os honorários do seu causídico, também pode dispor da quantia necessária ao pagamento da pena de multa a ele fixada, a impedir que se considere a decisão do d. magistrado singular ilegal ou arbitrária.

Fosse pouco, a hipossuficiência do apenado, assim como a pretendida declaração da prescrição da pena de multa cominada ou o seu parcelamento pelo tempo da pena corporal remanescente não foram suscitadas, tampouco analisadas em 1o grau, a impedir o exame direto de tais matérias por esta Corte Revisora
, sob pena de indevida supressão de instância
, sem desconsiderar, ainda, que exigem análise acurada de provas, incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assim firmaram seus entendimentos,
in verbis:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) - destaquei.

E como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Diante desse quadro, resta evidente a impossibilidade de julgamento do presente
habeas corpus
perante este eg. Sodalício, ante a inexistência de prévia análise pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais da hipossuficiência do paciente, da suposta prescrição da pena de multa a ele cominada ou do pretendido parcelamento da referida penalidade, uma vez que isto configuraria indevida supressão de instância, além de exigir aprofundada incursão no conjunto de provas de feito correlato, inadmitida na via eleita.

E não existindo flagrante ilegalidade, a ser sanada mediante a concessão da ordem de ofício, na decisão judicial que indeferiu o pedido de progressão de regime ou livramento condicional, ante o inadimplemento da pena de multa, o feito deve ser extinto sem exame do mérito.

CONCLUSÃO:

À vista disso, acolho a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça sob o viés da inadequação da via eleita, a que agrego a existência de supressão de instância, e
JULGO EXTINTA
SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
REGINALDO MIRANDA
,
fazendo-o com esteio no art. 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021